Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. ATUAÇÃO DIRETA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA VÍTIMA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AVALIAÇÃO DE RISCO. OPONÍVEL AO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 14.901,00 (quatorze mil, novecentos e um reais), a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais utilizados pelo TJDFT, a partir do evento danoso, ou seja, 14/06/2024, e mais juros legais a partir da citação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79959015). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79959018).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 14.901,00, bem como por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Relatou que, em 14/06/2024, o primeiro requerido realizou conversão indevida ao ingressar em via pública, ocasionando colisão com o veículo de propriedade de sua genitora. Informou que o primeiro requerido acionou o seguro contratado junto à segunda requerida, que procedeu à vistoria do automóvel e, em 15/07/2024, apresentou proposta de pagamento de R$ 6.620,19 para que a própria autora providenciasse o reparo, a qual não foi aceita por ser inferior ao orçamento obtido. Alegou que, posteriormente, a seguradora autorizou o conserto do veículo em oficina credenciada, proposta aceita pela autora. Contudo, após a entrega do automóvel, a segunda requerida comunicou a recusa do reparo, orientando que a questão fosse resolvida diretamente com o segurado. Afirmou que, em 22/07/2024, o primeiro réu informou que o conserto fora indeferido pela seguradora e que não possuía condições financeiras de arcar com os custos. Acrescentou que, ao retirar o veículo da oficina credenciada, constatou a ocorrência de novo dano, sendo o automóvel posteriormente reparado em outra oficina, retornando à credenciada apenas para correção do prejuízo ali causado.
4. Nas razões recursais, o réu arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem indeferiu a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a expedição de ofícios às empresas UBER e 99POP para apuração do uso comercial do veículo segurado, o depoimento pessoal da parte autora e do segurado (primeiro réu), para a prestação de esclarecimentos acerca da efetiva utilização do automóvel, ponto central para o afastamento da cobertura securitária. Suscitou, ainda, a incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de prova pericial a ser realizada no veículo segurado e no da parte autora, especialmente para a apuração dos danos no veículo. Alegou, também, a ilegitimidade passiva da seguradora, sustentando que a gestão, administração e pagamento de eventuais indenizações competem exclusivamente à Caixa Seguradora S/A. No mérito, defendeu que a sindicância realizada na regulação do sinistro constatou o uso habitual do veículo para fins comerciais, circunstância omitida na contratação do seguro, o que configura má-fé e exclui a cobertura. Afirmou inexistir direito indenizatório, por indução da seguradora a erro, bem como impugnou os danos materiais, ao argumento de que os orçamentos apresentados são unilaterais e não comprovam efetivo desembolso. Requereu o acolhimento das preliminares, com a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos, bem como, mantida a condenação, a fixação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários no patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise: (i) da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova documental, testemunhal e de esclarecimentos acerca do uso do veículo segurado; (ii) da competência do Juizado Especial, diante da alegada necessidade de prova pericial técnica; (iii) da legitimidade passiva da seguradora em face de terceiro estranho à relação contratual; (iv) da existência de má-fé contratual decorrente da suposta omissão quanto à utilização do veículo para fins comerciais e seus reflexos na cobertura securitária; (v) da configuração do dever de indenizar, inclusive quanto à comprovação dos danos materiais; e (vi) dos critérios de incidência da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora, em regra, a seguradora não detenha legitimidade passiva para responder diretamente perante terceiro estranho à relação securitária — uma vez que o contrato de seguro vincula apenas segurado e seguradora, inexistindo obrigação jurídica de o segurado acionar o seguro —, o caso concreto revela peculiaridades que afastam a preliminar arguida. Consta dos autos que a própria seguradora, de forma voluntária e reiterada, realizou atos inequívocos de regulação do sinistro, promoveu vistoria no veículo da autora, apresentou proposta indenizatória direta, autorizou o reparo em oficina credenciada e iniciou tratativas objetivas voltadas à efetiva reparação do dano. Tal conduta ultrapassa o mero âmbito interno da relação contratual e projeta efeitos externos, criando na autora legítima expectativa quanto à prestação do serviço securitário em seu favor. Nessas circunstâncias específicas, a autora se enquadra como consumidora por equiparação, razão pela qual a seguradora responde pelos efeitos de sua atuação, afastando-se a alegada ilegitimidade passiva. Preliminar afastada.
7. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. A controvérsia posta em julgamento não demanda prova pericial complexa, pois os danos materiais foram suficientemente demonstrados por meio de documentos idôneos, notadamente orçamentos e registros do próprio procedimento de regulação do sinistro. A pretensão recursal de produção de provas destinadas à apuração do uso comercial do veículo segurado não se mostra essencial ao deslinde da lide, sobretudo porque tal discussão se insere no âmbito interno da relação contratual entre segurado e seguradora, não podendo ser oposta à autora, consumidora por equiparação. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
8. No caso em análise, a atuação da seguradora foi determinante para a formação de legítima expectativa da autora quanto à cobertura do sinistro. Ao assumir a condução do procedimento de regulação, autorizar vistoria, apresentar proposta indenizatória e encaminhar o veículo para oficina credenciada, a seguradora atraiu para si os deveres inerentes à relação de consumo, especialmente o dever de informação clara, adequada e precisa. Não era lícito iniciar ou dar continuidade às tratativas de reparação quando já detinha ciência de eventual negativa de cobertura, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança legitimamente depositada pela autora.
9. A alegação de suposta omissão ou falsidade de informações prestadas pelo segurado no momento da contratação do seguro — especialmente quanto ao uso comercial do veículo — não pode ser oposta à autora, que não integrou a relação contratual originária. Eventuais irregularidades ou má-fé imputáveis ao segurado devem ser discutidas exclusivamente entre seguradora e segurado, em sede própria, inclusive mediante ação regressiva, se o caso. Nesse quadro, a autora, enquanto consumidora por equiparação, não pode suportar os efeitos de controvérsia interna ao contrato de seguro, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.
10. Diante da legítima expectativa criada pela conduta da seguradora e da configuração da relação de consumo por equiparação, impõe-se a manutenção da condenação solidária ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, no valor reconhecido na sentença. A responsabilidade decorre não da validade ou extensão do contrato de seguro em si, mas da atuação concreta da seguradora perante a autora, que assumiu, de forma voluntária, a prestação do serviço e, posteriormente, a interrompeu de maneira injustificada. Mantém-se, portanto, a sentença quanto ao resultado, entretanto, por fundamento jurídico diverso.
11. Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária também não assiste razão à parte ré. No caso concreto, a responsabilidade reconhecida decorre de relação extracontratual, pois a autora não integra o contrato de seguro firmado entre os réus, tendo suportado diretamente o prejuízo patrimonial decorrente do acidente de trânsito e da posterior conduta da seguradora. Nessas hipóteses, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso realizado pela parte lesada.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido, preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juizado e cerceamento de defesa afastadas e, no mérito, não provido. Sentença reformada, em parte, de ofício, para determinar que a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo (30/08/2024).
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.